Tribunal: TJDFT
Processo: 0744357-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744357-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando inércia da exequente e paralisação excessiva do processo sem diligências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação do executado configura prescrição intercorrente na execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após a suspensão do processo por até um ano, conforme o art. 40 da Lei no 6.830/1980. Somente após esse prazo inicia-se a contagem da prescrição quinquenal. 4. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 30/03/2015, com despacho citatório em 17/04/2015, interrompendo o prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Contudo, a citação somente foi efetivada em 04/09/2023, devido à morosidade do cartório judicial na expedição do mandado. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula no 106 estabelecem que a demora na citação, quando decorrente de entraves do Poder Judiciário, não configura prescrição intercorrente. 6. Diante da ausência de inércia do exequente e da impossibilidade de imputar-lhe a demora na citação, não há que se falar em prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a inércia do exequente após o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. A demora na citação decorrente da morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. O despacho citatório dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição, ainda que a efetiva citação ocorra posteriormente por motivos alheios à parte exequente. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o, 3o e 4o; CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, Súmula no 106; TJDFT, Acórdão no 1731406, 07104412720238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/07/2023, DJE 02/08/2023; TJDFT, Acórdão no 07048086920228070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 30/05/2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/80 e 174, caput, do Código Tributário Nacional, suscitando a ocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que restou caracterizada a desídia da Fazenda Pública, juntamente com o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, durante o curso do processo, não se aplicando a súmula 106/STJ. Acrescenta que há quase dez anos tramita o feito sem qualquer diligência da Fazenda Pública e, por conseguinte, localização de bens do devedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025) Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 40 da Lei 6.830/80 e 174, caput, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Após detida releitura dos autos na origem, a realidade fática não se modificou, permanecendo os elementos substanciais que levaram à convicção desta relatoria ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Nas razões recursais, a executada alega prescrição intercorrente sob o argumento de que o processo teria permanecido paralisado por tempo excessivo e por prazo superior ao legal, sem diligências por parte do exequente. Recapitulando, verifiquei nos autos que a execução fiscal foi ajuizada em 30/03/2015, sendo proferido despacho citatório em 17/04/2015, o que, de acordo com o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (Redação dada pela LC no 118, de 2005), é uma das causas interruptivas do prazo prescricional. No entanto, embora tenha sido determinada a citação da parte executada em 17/04/2015, os autos permaneceram no cartório do Juízo a quo até 04/09/2023, sem que o respectivo mandado fosse expedido, momento em que a citação foi finalmente concretizada. .. A análise da presente demanda não deve exigir maiores divagações ou perquirir outras fundamentações, porquanto não vislumbro elementos capazes de diluir a sustentação das decisões anteriores. Enfim, reanalisando os autos, não encontro motivos para alteração da conclusão esposada na decisão ora agravada, cujos fundamentos mantêm-se íntegros. (ID 70065174). ... Frisei que a significativa demora no trâmite processual é atribuível ao aparelho judiciário, e não à inércia da parte exequente. Sendo assim, a demora na expedição do mandado de citação não pode ser imputada ao exequente, não havendo, portanto, transcurso de prazo que configure a prescrição intercorrente. Suscitei o art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da lei no 6.830/80 e a interpretação conferida à norma pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo no 1.340.553/RS, que repele a ocorrência da prescrição intercorrente, a exemplo do presente caso. Destaquei que a morosidade na movimentação do processo se deu em razão de causas relacionadas a própria estrutura do Poder Judiciário, o que atrai a incidência análoga da súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência” (ID 72368765). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023